Tribunal: STF
Processo: ARE 1447892
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PARTE MÍNIMA DO PEDIDO. INCIDÊNCIA DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS. 



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática proferida pelo Ministro Luís Roberto Barroso pela qual provido o recurso extraordinário com inversão dos ônus de sucumbência.



    A parte embargante aponta vícios no julgado ao articular que foi indevida a inversão dos ônus sucumbenciais. Alega que:



    “No caso concreto, cabe ressaltar que, apesar de a Fazenda ter o seu recurso extraordinário provido para afastar a indexação de benefício previdenciário a variação do salário mínimo, tal resultado não compreende a única disputa da ação judicial. Na realidade, tal indexação compreende apenas uma pequena parcela da condenação sofrida pela embargada, sendo certo que o principal pedido era evitar o aumento da alíquota de desconto de 5% para 20%, cuja vitória foi mantida para o Embargante.”



    Requer o acolhimento dos declaratórios para adequação da repartição dos ônus da sucumbência.



    Intimado, o Estado de São Paulo não apresentou contrarrazões.



    É o relatório.



    Decido.



    Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis “contra qualquer decisão judicial” nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como correção de eventual erro material. Admitindo-se, conforme o art. 1.024, § 2º, o enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



    Com base nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.



    Com razão a parte embargante.



    No presente caso, a Corte de origem negou provimento à apelação do Estado de São Paulo para manter a sentença que julgou procedente o pedido para “determinar a aplicação do regime da Lei 10.934/70 à aposentadoria do autor, bem como para condenar a restituição das contribuições que superem 5% sobre o valor do benefício”. Assim, foi determinada a restituição dos valores referentes às contribuições que superem a alíquota de 5% sobre o valor do benefício e a manutenção da indexação do benefício previdenciário à variação do salário mínimo.



    Por sua vez, o recurso extraordinário foi provido apenas para “afastar a indexação de benefício previdenciário à variação do salário mínimo”.



    Verifica-se assim que, de fato, a decisão embargada consignou a inversão dos ônus da sucumbência quando, considerada a extensão do provimento do recurso extraordinário em relação aos pedidos formulados nos autos, caberia a aplicação do parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil, segundo o qual: 



    “Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. 



    Parágrafo único: Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”



    Nesse cenário, considerando que a sentença condenou o embargado ao pagamento de “honorários advocatícios, os quais arbitro, por equidade, em R$1.000,00”, tendo sucumbido o embargante de parte mínima do pedido, de rigor a manutenção dos honorários fixados na sentença, conforme o supracitado parágrafo único do art. 86 do CPC. 



    Diante do exposto, acolho os embargos de declaração para afastar, na decisão embargada, a inversão dos ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente